Tribunal: TCU
Processo: 005.051/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento sobre as determinações proferidas pelos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.6.3 do Acórdão 4.351/2018-2a Câmara no bojo da representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Telemar Norte Leste S/A sobre possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico n.o 14/2017 pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de monitoramento sobre as determinações proferidas pelos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.6.3 do Acórdão 4.351/2018 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Telemar Norte Leste S/A sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico n.o 14/2017 pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as determinações proferidas pelos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.6.3 do Acórdão 4351/2018-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à representante e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência; e 9.2.2. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.